Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-31.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, DE DESACATO E DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A atitude convencional de ofendidas que reatam relacionamentos com investigado, no sentido de tentar amenizar a conduta praticada por seu companheiro, não enseja a absolvição por ausência de provas quando os demais elementos probatórios produzidos confirmam os fatos descritos na denúncia.
2. In casu, as lesões constatadas no laudo de exame de corpo de delito na ofendida refutam sua versão, no sentido de que apenas teria sido empurrada pelo réu, e corroboram a narrativa das testemunhas e da informante, de que a vítima foi agredida por seu companheiro.
3. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público. No caso em análise, os elementos probatórios, principalmente o depoimento das testemunhas policiais, comprovam que o apelante dirigiu expressões ultrajantes aos militares, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, devendo ser mantida sua condenação.
4. Para a caracterização do crime de ameaça, não se exige que as promessas de mal injusto e grave sejam dirigidas, exclusivamente, para uma pessoa; ao revés, se houver um grupo determinado de pessoas e as ameaças forem proferidas contra elas estarão configurados tantos crimes quantas forem as vítimas.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), e dos artigos 147 (ameaça) e 331 (desacato), ambos do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.